Tribunal: TJBA
Processo: 8070110-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070110-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGDA MAYARA MINUSSI ALVES PEIXOTO

Advogado(s)
:
LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora em situação de superendividamento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. A autora pleiteava a limitação imediata dos descontos em sua remuneração a 30% de sua renda líquida, alegando comprometimento do mínimo existencial diante de dívidas que totalizariam 742,71% de seus rendimentos mensais. O Juízo de origem entendeu ausente a urgência excepcional que autorizasse a intervenção judicial antes da fase de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos mensais incidentes sobre a renda de consumidora superendividada antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; e (ii) estabelecer se a situação financeira narrada pela parte autora configura, por si só, comprometimento imediato do mínimo existencial a justificar a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto no artigo 104-A do CDC privilegia a autocomposição entre consumidor e credores, com audiência conciliatória como etapa inicial obrigatória, sendo a intervenção judicial anterior a essa fase medida de caráter excepcional.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do CPC.

A simples alegação de superendividamento, mesmo quando acompanhada de percentual elevado de comprometimento da renda, não comprova, por si, a violação ao mínimo existencial nem o risco de dano iminente que justifique a antecipação da tutela.

A regulamentação do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, indica que esse parâmetro corresponde a 25% do salário-mínimo vigente, sendo necessária comprovação específica de que os descontos impedem a subsistência digna do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

A limitação de descontos em 30% da renda líquida não possui previsão legal para contratos bancários comuns autorizados pelo consumidor, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.085.

A decisão agravada respeitou o rito legal ao indeferir a liminar e determinar a realização da audiência conciliatória, sem afronta à dignidade da pessoa humana ou ao princípio da proteção do consumidor.

O pedido de prequestionamento foi atendido com a análise expressa dos dispositivos legais pertinentes, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037382-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 13.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036694-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 17.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.